Tribunal: TJPA
Processo: 0805072-41.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805072-41.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: LUIZ EDUARDO COBRA MEDA, FABIO COMECANHA DE LIMA, LUIS CELSO ACACIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO INCISO V, DO ART. 966 DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA COM O OBJETIVO DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA EM PARTE. AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2.

A ação rescisória somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do CPC. Não é possível verificar, da análise do contexto probatório, qualquer violação à legislação vigente, mas sim, de forma evidente, a pretensão da parte autora em ver reapreciada questão definitivamente julgada com o reexame de fatos e provas constantes nos autos.

3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

4.

Impugnação ao valor da causa. Na ação rescisória, o valor da causa deve corresponder àquele atribuído à ação originária, corrigido monetariamente. Procedência parcial.

5.

Revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

6.

Ação rescisória extinta sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 330, III c/c 485, IV e VI, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgar improcedente a ação rescisória ajuizada pela parte autora, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia seis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória de urgência, p
roposta pelo
ESTADO DO PARÁ visando desconstituir acórdão oriundo deste Tribunal proferido no julgamento da apelação – proc. n° 2010. 3.01.3114-2 (CNJ n° 0000991-54.2010.8.14.0301) interposto nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta pelos requeridos
Luiz Eduardo Cobra Meda, Fabio Começanha de Lima e Luis Celso Acacio Barbosa
(proc. nº 0015935-90.2009.814.0301).

Verifica-se nos autos que os réus desta rescisória intentaram, em conjunto com outros autores, perante o juízo de 1
o
grau, Ação Ordinária, a qual foi julgada procedente e confirmada em sede de apelação, condenando o Estado do Pará a pagar aos então requerentes a gratificação de representação estabelecida no art. 135 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) sobre o padrão do cargo DAS-4, durante todo período em que exerceram cargo comissionado de assessoramento de Juiz e não receberam o referido benefício, além da correspondente diferença decorrente do reflexo em 13º e férias, acrescida de juros e correção.

s decisão rescindenda transitou em julgado em 30/06/2016, conforme certidão do STF (id nº 722639).

Em suas razões (id nº 722588), o autor da presente rescisória tece considerações sobre a decisão rescindenda, argumentando, em síntese, acerca do cabimento da mencionada demanda, apresentando tese de violação manifesta à norma jurídica.

Afirma que a decisão rescindenda, em relação aos 03 (três) requeridos, violaria vários dispositivos de lei federal, notadamente no que tange à inobservância do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de créditos impostos à Fazenda Pública.

Afirma que o acórdão rescindendo entendeu que não merecia ser acolhida a tese da ocorrência da prescrição, vez que a interposição de recurso administrativo (em 04/10/2001) suspendera o lapso prescricional, combatendo o autor esse ponto, por entender que não seria aplicável aos 03 (três) réus da presente ação.

Argumenta ainda o autor que os réus Luiz Eduardo Cobra Meda e Fábio Começanha de Lima foram nomeados para o exercício de cargo em comissão apenas em 2002 e 2003, respectivamente, e o réu Luiz Celso Acácio Barbosa, apesar de nomeado em 1993, não consta de nenhum dos pedidos que instruíram a ação onde foi proferida a decisão rescindenda, portanto o recurso administrativo apresentado no ano de 2001 não lhes beneficiariam com a suspensão da contagem do prazo prescricional, pelo que o direito pleiteado estaria atingido pela prescrição.

Ressalta que não se trata de fulminação apenas das prestações decorrentes do direito, mas, sim, em relação ao próprio direito postulado, eis que a prescrição atingiu o próprio fundo do direito, tendo efeitos absolutos, principalmente porque se trata, “in casu”, de insurgência a ato único e positivo da Administração.

Alega que estaria prescrito o direito de ação dos réus em pleitear o pagamento da gratificação de representação contra o Estado, em face do decurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos do ato que funda o pretenso direito.

Aduz que, reconhecida a prescrição do direito vindicado nesta demanda, requer o requerente que seja desconstituída a decisão rescindenda e proferida uma nova, com o reconhecimento da prescrição quinquenal, na forma do art. 1º do Decreto n° 20.910/32, extinguindo-se aquele processo em relação aos demandados, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Requer a concessão da tutela antecipatória de urgência cautelar para que seja suspenso o andamento da execução proposta pelo agravado, até o julgamento desta demanda, bem como evitando-se o prejuízo insanável ao poder público e, em última instância, à coletividade.

No mérito, requer que sejam julgados os pedidos veiculados na presente ação totalmente procedentes, desconstituindo-se os termos da decisão rescindenda para que, proferido novo julgamento, seja declarado prescrito o direito dos réus de perceber os retroativos de gratificação de
representação, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Acostou documentos.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Inicialmente, ao apreciar o pedido de antecipação da tutela, entendi por bem indeferi-lo por concluir que não teria ocorrido a prescrição do fundo de direito dos demandados (id nº 914342).

Após o processo ter permanecido parado por inércia do autor, porquanto não juntara aos autos, contrafés, proferi despacho determinando o prosseguimento do feito, com a imediata citação dos réus para responderem à ação (id nº 5204895).

O requerido Fábio Começanha de Lima apresentou contestação sustentando que a presente ação nada mais é que a repetição da contestação e de recursos manejados pelo autor que tramitaram longamente chegando à chancela do Poder Judiciário nos Tribunais Superiores – STJ – guardião da lei federal e STF – guardião da Constituição Federal.

Defende que o pedido e a causa de pedir são idênticos e repetem a matéria impugnada e não acolhida pelas diversas decisões judiciais, tendo por fundamento jurídico o disposto no art. 966, V, do CPC – violar manifestamente a norma jurídica do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Impugna o valor atribuído à causa, explicando que o Estado do Pará atribuiu o valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais), porém tal valor não corresponderia ao montante do crédito dos réus, notadamente ao seu (do contestante), que importa, de acordo com a lista cronológica do precatório, o montante em R$ 188.640,69 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), referente ao precatório nº 033/2017, posição nº 70 (setenta) da referida lista.

Defende que o valor desta ação rescisória deve corresponder ao valor que se pretende impugnar e não um valor aleatório, ainda mais se for levado em consideração a existência de mais dois outros réus no processo.

Sustenta a prejudicial de mérito de decadência, diante da inércia do Estado do Pará em cumprir o despacho que determinou a emenda da inicial da presente ação rescisória, explicando que o despacho datado de 23 de maio de 2021 (id n° 5204895) não se prestou para “paralisar” o prazo decadencial, retroagindo à data da distribuição, ante a total inércia do autor que, mesmo intimado por várias vezes, não cumpriu as decisões judiciais, quedando-se inerte, conforme as certidões acima lançadas, logo descumprido o preceito legal do § 1º do art. 240 do CPC (interrupção da prescrição retroativamente à data da propositura da ação), na forma dos §§ 2º e 4º do art. 240 do CPC.

Requer o acolhimento da presente prejudicial de mérito para que seja julgado extinto o processo com resolução de mérito.

No mérito, defende que a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.

Explica que autor pretende desconstituir sentença desfavorável pela inobservância de dispositivos legais, infraconstitucionais exaustivamente discutidos no curso da ação originária, via que se revela imprestável para rediscussão da matéria, cujo pronunciamento judicial a respeito do tema foi expresso, externado inclusive pelo STJ.

Aduz ser impossível utilizar-se da senda rescisória como sucedâneo de recurso capaz de provocar novo julgamento da demanda, objetivando corrigir eventuais falhas na decisão rescindenda.

Argumenta que a ação rescisória não comporta o reexame da prova ou do direito aplicado, defendendo a incidência da Súmula 343 do STJ, ante a inconsistência da demanda pela falta de demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no rol taxativo do artigo 966 do Código de Processo Civil,
notadamente no que tange à violação manifesta a dispositivo legal.

Esclarece que, em sede de contestação da ação rescindenda, o Estado do Pará arguiu em sua defesa o instituto da prescrição, cuja prova fazia-se presente nos autos, qual seja, o requerimento administrativo (que beneficiou e militou em favor de todos os réus, o qual suspendeu a prescrição), fato esse reconhecido pelos juízos de 1º grau (sentença), 2º grau (reexame de sentença e recurso de apelação) e 3ª Instância (STJ, que por 3 vezes assim sentenciou).

Reitera que o argumento de que o direito pleiteado pelos requeridos estava prescrito nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/32 foi arguido não apenas na peça de defesa, mas sucessivamente no recurso de
embargos de declaração da sentença de 1º grau, tendo sido rejeitados,
mantida a sentença de mérito procedente, sendo confirmado o entendimento em sede de recurso de apelação, que foi julgado improvido, e mantido nos recursos aos tribunais superiores.

Expõe que a postura do Estado do Pará configura ato atentatório à dignidade da Justiça, na medida em que ocupa o Poder Judiciário com demandas repetidas, usando os mesmos fatos, as mesmas provas (sequer se trata de prova nova, até então desconhecida, ou prova fraudada, ou prova obtida com violação as leis, prova obtida com dolo, coação, erro, simulação ou seja lá qualquer outra prova, formal ou substancialmente nova capaz de aniquilar todas as decisões até então proferidas), os mesmos argumentos e fundamentos jurídicos, isso mesmo depois de perder em todos os tribunais e em todas as instâncias, ainda assim, querer novamente rediscutir provas velhas, calejadas e amplamente debatidas nos autos originais.

Requer seja acolhida a preliminar para que seja extinta
a presente ação, posto que incabível reexame de provas, haja vista que
não houve ofensa ou violação ao disposto no art. 1º do decreto 20.910/32
e consequentemente violação manifesta a norma jurídica infirmada pelo Autor.

Aduz que desde o início da dialética processual até o trânsito em julgado da decisão que certificou o direito dos réus, conforme certidão do STF de 30.06.2016, além da apresentação da contestação promovida pelo Estado do Pará, este manejou ao todo mais de 10 (dez) recursos e em todos eles, sem exceção, foi arguida a matéria acerca da incidência do instituto da prescrição nos termos do art. 1º do decreto nº 20.910/32, mas o autor, Estado do Pará, perdeu em todos.

Defende que não basta o mero inconformismo para a propositura da ação rescisória, pois não faz parte do rol taxativo do art. 966 do CPC, o qual deve ser interpretado restritivamente.

Argumenta que se até mesmo a lei em sentido formal deve respeitar a o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, bem como a coisa julgada, o mesmo se deve esperar do Estado do Pará, que por mero capricho, e diante da sua própria inércia, contumácia, bem como pelo fato de perder todos os 10 (dez) recursos interpostos, ainda assim ajuíza ação rescisória pretendendo rediscutir a mesma lide, ventilando argumento do qual deveria tê-lo feito na 1ª oportunidade que lhe coube falar nos autos.

Sustenta que readmitir, em sede de ação rescisória, a rediscussão das mesmas provas e sobre os mesmos fatos, amplamente objeto de controvérsia, viola a um só tempo a jurisprudência do STJ que em recurso repetitivo já
decidiu que não cabe em sede de ação rescisória reexame de prova,
porquanto tal circunstância abriria um perigoso precedente para o ingresso e ajuizamento de uma quantidade colossal e avassaladora de novas ações rescisórias.

Afirma que a ação rescisória não se presta para rever a justiça ou injustiça da decisão transitada em julgado, sendo, portanto, incabível sua utilização para reexaminar aspectos ligados à prejudicial de mérito de prescrição, mormente na hipótese vertente em que se faz necessário novo reexame de questões fático-jurídicas ligadas e relacionadas exclusivamente ao requerimento administrativo que suspendeu a prescrição, ainda mais se levado em consideração que essa matéria foi amplamente objeto de controvérsia em
todas as instâncias.

Ao final, requer que seja acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa para que seja determinada a correção do valor atribuído à causa, no que tange à parcela incontroversa objeto de precatório, no montante de R$ 188.640,69 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos), apenas em relação ao réu Fábio Começanha de Lima, sem levar em consideração os demais réus, os quais deverão fazer tal impugnação quando da apresentação de suas respectivas contestações, nos termos dos art. 291 a 293 do CPC.

Requer também que seja acolhida a preliminar de decadência em face do autor ter descumprido o preceito legal do § 1º do art. 240 do CPC (interrupção da prescrição retroativamente à data da propositura da ação), na forma dos §§ 2º e 4º do art. 240 do CPC, em face da inércia de não ter promovido a citação do requerido quando determinado na decisão monocrática proferida no dia 09 de setembro de 2018 (id 914342), considerando que a citação somente se efetivou no dia 08 de junho de 2021, quando transcorrido quase 03 (três) anos, ensejando a improcedência liminar da presente ação (art. 332 c/c o art. 968, § 4º, do CPC) em face da tese já firmada em precedente vinculante do STJ e STF, conforme
jurisprudências citadas.

Diz que, ultrapassada essa preliminar, seja acolhida a segunda e última, alternativamente, tendo em vista que a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la, considerando que não preenchido da petição inicial notadamente sendo inepta, nos termos do art. 330, I e seguintes do CPC, culminando na improcedência liminar da ação, visto que (art. 332 c/c o art. 968, § 4º, do CPC) em face da tese já firmada em precedente vinculante do STJ e STF, conforme jurisprudências citadas.

Finalmente, no mérito, faz pleito no sentido de que seja extinto o processo com resolução de mérito, dado que não demonstrada a violação manifesta a dispositivo legal, notadamente o art. 1º do Decreto n° 20.910/32.

Requer, ainda, a condenação do Estado do Pará ao pagamento integral do depósito do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como a condenação em honorários advocatícios, no montante a ser arbitrado por este Juízo.

Os requeridos Luiz Eduardo Cobra Meda e Luis Celso Acacio Barbosa também apresentaram contestação (id nº 5700743) onde relatam os fatos e o trâmite processual e, em seguida, sustentam a preliminar de coisa julgada, visto que a questão da prescrição já teria sido discutida exaustivamente na ação ordinária do acórdão ora rescindendo que entendeu pela não ocorrência da prescrição ante a suspensão do prazo pela apresentação do pedido administrativo dos autores da ação ordinária.

Explicam que tal decisão foi alvo de embargos de declaração (rejeitados), de Recurso Especial, cujo seguimento foi negado, e de Recurso Extraordinário, inadmitido pelo TJE e que, na esfera extraordinária, a parte autora prosseguiu com seu inconformismo sobre o tema, utilizando-se de todos os expedientes recursais disponíveis, pois ajuizou Agravo em Recurso Especial (desprovido), Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (desprovido) e, posteriormente, embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial (rejeitado), obtendo em todos esses recursos a reanálise da questão ora versada contrariamente aos seus interesses, tendo ajuizadoainda Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento.

Aduzem que a sentença de mérito foi confirmada pelo TJ/PA em sede de apelação e de embargos de declaração e, posteriormente, o acórdão rescindendo foi mantido em todos os seus termos pelos Tribunais Superiores, tendo sido considerada existente a suspensão do prazo prescricional em razão da interposição de requerimento administrativo para todos os réus, em decisões transitadas em julgado.

Sustentam a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, não sendo possível o seu manejo por mera insatisfação, com intuito de obter reexame da prova ou a reanálise da justiça da decisão, como requer o demandante, buscando eternizar a demanda, em desrespeito à coisa julgada, segurança jurídica, pelo que a presente ação rescisória deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15.

Ato contínuo, os requeridos defendem a ocorrência da decadência do direito de autor de intentar a presente ação rescisória.

No mérito, defendem que o autor pretende revolver matéria de
fatos e provas em sede de ação rescisória, tentando utilizá-la como mero expediente recursal, o que é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico.

Explicam que a apreciação do pedido rescisório sob a égide da violação literal a dispositivo de lei requer “a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória” (REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020).

Destacam que restou expressamente consignado na sentença que foi confirmada pelo acórdão rescindendo, que “os autores juntaram cópia do requerimento administrativo que protocolaram junto a Presidência do TJE/PA, no dia 04.10.2001, requerendo o pagamento do benefício estabelecido no art. 135 da Lei n.º 5.810/94 (fl. 86/88), sendo que o referido documento não sofreu qualquer impugnação na contestação, motivo pelo qual, ficou configurada a suspensão da prescrição a partir da referida data, com base no art. 4º do Decreto n.º 20.910/32”.

Sustentam também que não há qualquer teratologia na decisão rescindenda, pois ela foi proferida nos moldes do art. 4º do Decreto n° 20.910/32, conforme expressamente consignado na sentença, tendo sido posteriormente confirmada em todas as esferas recursais extraordinárias em face da parte autora, pelo que a decisão rescindenda teria sido proferida em perfeita consonância com o princípio da Legalidade e do Devido Processo Legal, não havendo que se falar em atribuição de interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, violadora de literal disposição de lei, a ensejar a possibilidade de rescisão do julgado, pelo que deve ser julgada totalmente improcedente a presente ação rescisória.

No final, defendem, ainda, que o autor violou o dever processual da boa-fé, pois deduziu a sua pretensão contra fato incontroverso, devendo ser punido com imposição de multa por litigância de má-fé no percentual máximo.

Ao final, requerem o acolhimento das preliminares arguidas, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso superado tais pontos, pleiteiam a total improcedência do pedido.

Após a apresentação das contestações e o pedido de informações formulado pela Coordenadoria de Precatórios, entendi por bem chamar o feito à ordem para deliberar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pelo Estado do Pará (id nº 7065275). Na ocasião, analisando de forma pormenorizada o caso específico dos requeridos, entendi que restariam preenchidos os requisitos legais em favor do autor e determinei a suspensão de parte da execução dos valores devidos aos requeridos, afastando a obrigação para o pagamento das parcelas da gratificação anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação ordinária de cobrança ocorrida em 23 de março de 2009.

Consta dos autos informação acerca da propositura de Reclamação Constitucional junto ao STJ pelo requerido Fábio Começanha de Lima contra a decisão deste relator (v. id nº 7428718), que deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor do Estado do Pará, sob o fundamento de que a referida decisão usurpara a competência daquele Sodalício, já que seria o foro onde a ação rescisória deveria ter sido proposta, considerando que busca rescindir o acórdão nº 159.528 da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Em seguida, as partes manifestaram desinteresse em produzir provas (id nº 8711044, 8850961, 8853215).

O Estado do Pará e o requerido Fabio Começanha de Lima apresentaram as alegações finais (id nº 9322823 e 9573155) reiterando as razões apresentadas na sua petição inicial e na contestação, respectivamente.

Apesar de intimados, os requeridos Luiz Eduardo Cobra Meda e Luis Celso Acácio Barbosa deixaram de apresentar alegações finais (id nº 9766262).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido formulado na presente Ação Rescisória (id nº 10059604).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, a presente Ação Rescisória,
com pedido de tutela provisória de urgência, foi p
roposta pelo

Estado do Pará
com o fim de desconstituir o acórdão proferido no julgamento da apelação – proc. nº 2010.3.01.3114-2 (CNJ nº 0000991-54.2010.814.0000) da Ação Cobrança em relação aos demandados
Luiz Eduardo Cobra Meda, Fabio Começanha de Lima e Luis Celso Acacio Barbosa, por entender que o acórdão rescindendo não teria observado a ocorrência da prescrição quinquenal em relação ao direito pleiteado.

Relembrando a questão discutida na ação ora rescindenda, observa-se que o
s réus desta demanda, em conjunto com outros autores, propuseram no ano de 2009 Ação Ordinária de Cobrança perante o juízo de 1º grau informando que exerceram durante determinado tempo o cargo de assessor de Juiz deste Egrégio Tribunal de Justiça, porém não recebiam a gratificação de representação na forma estabelecida no art. 135 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) sobre o padrão do cargo DAS-4. Por esse motivo, intentaram a mencionada ação, tendo como pedido inicial (v. id nº 722635 – fl. 228) “a condenação do Estado do Pará ao pagamento da Gratificação de Representação conforme a tabela descritiva estabelecida no Regime Jurídico Único, art. 135 da Lei 5.810/94,
desde a data da nomeação dos mesmos até a data da exoneração ou da mudança legislativa
(Lei nº 6.850, de 02.05.2006), levando-se em conta o vencimento de cada cargo e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à data do protocolo dos requerimentos administrativos, incluindo a incidência da gratificação pleiteada nas férias e 13º salário.” (grifei).

O juízo de 1º grau, ao julgar a ação, julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos (id nº 722649):

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o demandado a pagar aos autores a Gratificação de Representação estabelecida no art. 135 da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) sobre o
padrão do cargo DAS-4,
durante todo o período em que exerceram cargo comissionado de assessoramento de Juiz e não receberem o referido benefício
, e correspondente diferença decorrente do reflexo em 13º e férias, acrescido de juros e correção, nos termos da fundamentação.

Condeno ainda o demandado ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) por entender este patamar condizente com o trabalho desenvolvido.
Sentença sujeita ao reexame necessário, após o transcurso do prazo recursal.” (grifei)

Tal decisão foi confirmada por acórdão exarado por esse Egrégio Tribunal de Justiça (proc. nº 0015935-90.2009.814.0301 e 0000991-54.2010.814.0000), porquanto julgada desprovida a apelação cível interposta pelo Estado do Pará.

Especificamente em relação à ocorrência da prescrição suscitada pelo Estado do Pará, o acórdão rescindendo entendeu que “não assiste razão ao apelante quanto à alegação de prescrição quinquenal, pois compulsando os autos, tem-se que a interposição de requerimento administrativo (em 04/10/2001 fl. 102) suspende o lapso prescricional, levando-se em conta o vencimento de cada cargo e o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.”

As decisões rescindendas transitaram em julgado em 30/06/2016, conforme certidão exarada no âmbito do STF (id nº 722639).

Nas razões da presente Rescisória (id nº 722588), o Estado do Pará combate o acórdão rescindendo justamente no ponto relativo à prescrição, por entender que o entendimento firmado tanto na sentença como no acórdão (sobre a suspenção do

lapso prescricional em razão da apresentação do pedido administrativo)
não seria aplicável aos três réus da presente rescisória. Melhor explicando, o Estado do Pará argumenta que
os réus Luiz Eduardo Cobra Meda e Fábio Começanha de Lima foram nomeados para o exercício de cargo em comissão apenas em 2002 e 2003, respectivamente, e o réu Luiz Celso Acácio Barbosa, apesar de nomeado em 1993, não consta de nenhum dos pedidos que instruíram a ação onde foi proferida a decisão rescindenda, portanto o recurso administrativo apresentado no ano de 2001 não lhes beneficiariam com a suspensão da contagem do prazo prescricional, pelo que o direito pleiteado estaria atingido pela prescrição.

O requerente Estado do Pará defende, ainda, que não se trata de fulminação apenas das prestações decorrentes do direito, mas sim em relação ao próprio direito postulado, eis que a prescrição atingiu o próprio fundo do direito, tendo efeitos absolutos, mormente porquanto se trata,
in casu
, de insurgência de ato único e positivo da Administração.

Por essa razão, entende que se encontra prescrito o direito de ação dos réus para pleitear o pagamento da gratificação de representação contra o Estado, em face do decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos do ato em se que funda o pretenso direito, motivo pelo qual requereu o acolhimento da presente rescisória, por violação literal à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), com o fim de

desconstituir os termos da decisão rescindenda, declarando-se prescrito o direito dos réus em perceber os retroativos de gratificação de representação, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Pois
bem, após analisar de forma pormenorizada os autos da Ação Ordinária de Cobrança, entendo que óbice instransponível impede o conhecimento da presente Ação Rescisória com fundamento em suposta violação da norma jurídica – inciso V do art. 966 do CPC.

Isso porque a
violação de norma jurídica que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica, que outro caminho não haja a não ser a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento.

Dessa maneira, ante a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação em questão, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei mostre-se flagrante, como na hipótese em que o acórdão rescindendo contenha interpretação teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

In casu
, o acórdão rescindendo limitou-se a decidir que não haveria que se falar em ocorrência da prescrição, visto que o pedido administrativo apresentado no ano de 2001 suspendera o prazo prescricional, destacando, inclusive, na ocasião, que
o referido documento (pedido administrativo) não sofrera qualquer impugnação na contestação, motivo pelo qual ficara configurada a suspensão da prescrição a partir da data de seu protocolo junto à Presidência do TJ/PA no dia 04/10/2001, isso com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Dessa forma, verifica-se que o
decisum
rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia com base nos argumentos apresentados pelo Estado do Pará na petição inicial da presente Ação Rescisória, qual seja, de que a suspensão da prescrição ocasionada pela apresentação do pedido administrativo não alcançaria o direito individual dos ora requeridos, sendo certo que isso se deu em razão da própria inércia do autor ao longo do trâmite da Ação de Cobrança, posto que em nenhum dos recursos ou manifestações apresentadas o ente estadual tratou especificamente sobre essa situação particular dos réus, limitando-se a argumentar, de forma genérica, a ocorrência da prescrição em relação a todos os autores da Ação de Cobrança.

Vê-se, portanto, que esse fundamento acerca da ocorrência da prescrição em relação aos requeridos, porquanto não teriam se beneficiado da suspensão da prescrição decorrente da apresentação do pedido administrativo antes ventilado, consiste em uma inovação argumentativa, fato que demanda o reexame de fatos e provas, circunstância inviável em sede de Ação Rescisória.

Dessa maneira, considerando a inércia/omissão do autor em apresentar tais fundamentos ainda na Ação de Cobrança, e não tendo o acórdão rescindendo, em nenhum momento, apreciado a questão relativa à alegada prescrição, e considerando especificamente o caso individual de cada um dos requeridos, há de se concluir que, na hipótese, verifica-se a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "
tantum iudicatum

quantum disputatum vel disputari debeat
" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA
.

1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10.
O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa
(no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção)
constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1.
O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF.

4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei).

Portanto, dado que a questão levantada na presente ação não fora discutida no acórdão rescindendo e demanda reapreciação de fatos e provas, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica em relação à decisão que se pretende desconstituir.

De fato,
a Ação Rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, não se prestando à verificação da valoração judicial dos fatos, tão pouco ao reexame da prova produzida ou a complementação, como anseia o postulante. Ou seja, a estreita via da Ação Rescisória não deve ser utilizada como meio de reapreciação do convencimento motivado já transitado em julgado, não podendo, desta feita, ser manejado o presente instrumento como mero sucedâneo recursal.

Na linha de que a Ação Rescisória não se presta ao reexame das provas produzidas ou à correção de suposta injustiça existente no julgado, tampouco em relação à má interpretação dos fatos, assente é a jurisprudência dos nossos Tribunais, “verbis”:

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA INVOCADA. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 966, V, DO CPC/15. A violação à norma jurídica para ensejar a procedência do pedido rescisório, deve ser direta, literal e evidente, dispensando o reexame dos fatos e provas da causa. No caso, está evidente que a pretensão do autor é rediscutir o julgamento proferido no recurso de apelação e, por conseguinte, a reapreciação da prova contida nos autos, utilizando-se desta rescisória como sucedâneo recursal, finalidade a qual não se presta a via eleita. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Ação

Rescisória
, Nº 70085613883, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Redator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 26-05-2022).

Ementa:
AÇÃO

RESCISÓRIA
. POSSE. BENS IMÓVEIS. SENTENÇA UNA.
AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE. -
RESCISÓRIA
.
NORMA

JURÍDICA
.
VIOLAÇÃO
. COISA JULGADA. A
violação
prevista no inc.
V
do art.
966
do CPC/15 deve ser literal, frontal, apta a dispensar o
reexame
dos
fatos
da causa e não simples divergência de interpretação ou inconformidade com a aplicação da lei. Por isto, requisita indicação específica dos dispositivos violados. A coisa julgada pode ocorrer em julgamento de questão diversa da que foi decidida por sentença transitada em julgado, mas em decisão a ela subordinada. O remédio rescisório não comporta
reexame
de teses,
fatos
e
provas
exauridas na decisão recorrida. Circunstância dos autos em que os fundamentos não se ajustam às hipóteses legalmente previstas; e se impõe a improcedência da
ação
.
AÇÃO

RESCISÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE.

(
Ação

Rescisória
, Nº 70085207355, Nono Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 04-11-2021)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE. A ação rescisória constitui exceção à garantia fundamental da coisa julgada e, portanto, submete-se a regramento especial, com cabimento limitado às hipóteses do artigo 966 do CPC/15. Se o autor pretende o reexame das questões já debatidas, envolvendo mera interpretação do conjunto probatório produzido nos autos e um novo julgamento da causa, inviável é o ajuizamento da via rescisória. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.19.032345-1/000, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2019, publicação da súmula em 23/09/2019).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

A ação rescisória constitui exceção à garantia fundamental da coisa julgada e, portanto, submete-se a regramento especial, com cabimento limitado às hipóteses do artigo 966 do CPC/15.
Se o autor pretende o reexame das questões já debatidas, envolvendo mera interpretação do conjunto probatório produzido nos autos dos embargos à execução, e um novo julgamento da causa, inviável é o ajuizamento da via rescisória.

Pedidos julgados improcedentes. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.18.018137-2/000, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019).

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, haja vista tratar-se de vício insanável, conforme fundamentação ao norte exposta.

Por fim, em relação à impugnação do valor da causa suscitada pelo requerido
Fábio Começanha de Lima em sede de contestação, entendo que merece ser acolhida, tendo em vista que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atribuído pelo Estado do Pará como valor da causa da presente rescisória está em desacordo com a orientação de nossos Tribunais Superiores sobre a questão.

Com efeito, no que diz respeito à ação rescisória o valor da causa deverá ser o mesmo atribuído à ação em que foi proferida a decisão cuja rescisão se pretende, acrescido da correção monetária incorrida no período (STJ, 3ª Turma, Agravo de Instrumento-1054852, rel. Min. Nancy Adrighi, j. em 18/11/2008). No mesmo sentido, é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, conforme se pode verificar do teor da ementa a seguir reproduzida: “AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O VALOR DA CAUSA NA AÇÃO RESCISÓRIA É, DE REGRA, O VALOR DA AÇÃO, CUJA DECISÃO SE PRETENDE RESCINDIR, PORÉM CORRIGIDO MONETARIAMENTE. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.” (STF – AR 1176 OO/GO – Tribunal Pleno – rel. Min. Paulo Brossard – DJU 21.02.1990).

Sendo assim, acolho parcialmente a impugnação em questão para determinar que o valor da causa atribuído à Ação Rescisória seja o da demanda originária, ajuizada em 2009, quando foi atribuído à causa o importe de R$100.000,00 (cem mil reais - id. 65111393, fls. 16 dos autos originários), corrigido monetariamente.

Quanto aos demais requeridos, deve prevalecer, como valor da causa, o valor atribuído pelo autor, tendo em vista a ocorrência de preclusão (CPC, art. 193).

Entendo por prejudicada a análise das demais preliminares e teses suscitadas pelas partes.

Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III c/c 485, IV e VI, do CPC.

Revogo a decisão proferida no id nº 7065275
que havia determinado a suspensão de parte da execução dos valores devidos aos requeridos.

C
ondeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios. Em relação ao réu
Fábio Começanha de Lima, fixo o percentual da mencionada verba,
nos moldes supra
, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à demanda originária, devidamente corrigido; quanto aos demais réus, fixo igualmente o percentual de 10% (dez por cento), porém sobre o valor atualizada da causa (R$20.000,00).

Sem custas.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 6 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/09/2022